Tribunal: TJMT
Processo: 1025771-79.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025771-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO DE LAMONICA ISRAEL PEREIRA - CPF: 514.522.781-72 (RECORRENTE), CARLA MARIA COSTA BOTELHO - CPF: 832.314.041-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESGOTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. CAIXA DE ESGOTO ABERTA. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E DRENAGEM DE REDE DE ESGOTO. INSURGENCIA DA RECLAMADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O reparo da rede coletora de esgotamento sanitário, além de guardar total pertinência com o serviço prestado pela reclamada, encontra-se intimamente ligado ao direito fundamental, sendo obrigação da Ré à prestação adequada e eficaz do serviço. Ademais, a deficiência na prestação de serviço configura a omissão e o desrespeito da empresa perante o consumidor, configurando a falha na prestação do serviço.

2. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, pela qual julgou parcialmente procedente os pedidos do reclamante
determinando à concessionária de serviço público a realização, no prazo de 60 (sessenta) dias, de obra de manutenção, limpeza, desobstrução e drenagem da rede de esgoto,
bem como,
julgou improcedente o pedido de dano moral
.

A reclamada em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023